Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700881-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ISAIAS AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória de Emissão de Declaração Especial, processo no 0705277-62.2025.8.07.0016, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal aprecie o Requerimento SEI no 00094-00004208/2023-64 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 228039368, dos autos de origem): (...) A parte autora alega que formulou pedido administrativo em 29 de junho de 2023 (processo administrativo no 00094-00004208/2023-64), requerendo a conversão de período especial em tempo comum. Todavia, diz que até a presente data não houve sequer análise do requerimento por parte do réu. Almeja a "concessão de tutela antecipada para que o réu analise o requerimento administrativo no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo". É o relatório. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). O processo SEI no 00094-00004208/2023-64 (id. 227723789) não traz decisão sobre o requerimento administrativo da parte autora formulado em 29/06/2023. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida, uma vez que, em análise sumária, comprovada está a inércia da administração no exame do pedido administrativo de conversão de período especial em tempo comum. Consoante se verifica da leitura da inicial, o requerimento administrativo foi formulado pela autora em 29/06/2023, e ainda não possui resposta, estando essa situação em desacordo com a garantia constitucional da razoável duração do processo, art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Em razão da necessidade da parte autora em ver analisado seu pleito, resta claro que a demora na resposta ao requerimento administrativo, especificamente nesse caso concreto, pendente de análise há mais de 01 ano e 08 meses, tem gerado prejuízos à parte autora, que não pode aguardar indefinidamente o pronunciamento administrativo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal aprecie o Requerimento SEI no 00094-00004208/2023-64 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária. (...) Em suas razões recursais (ID. 69849185), a parte agravante expõe que o pleito liminar deduzido confunde-se com o próprio objeto do processo: a parte requereu e obteve a ordem judicial para que se profira decisão em seu processo administrativo. Defende que a decisão deve ser anulada ou reformada, eis que existem impedimentos previstos nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública, em hipóteses nas quais a decisão esgota o objeto do processo. Aponta que, em se tratando o processo administrativo de suposto tempo de serviço especial a ser convertido em tempo comum, não há minimamente que se falar em demora excessiva da Administração Pública em especial em face a complexidade de apuração do suposto/alegado/não comprovado tempo de serviço especial. Tal espécie de providência pode demandar, ainda segundo o agravante, ampla verificação, no mais das vezes até por Órgãos/Entes Públicos diversos (como o IPREV, SUBSAÚDE/SEPLAD ou outros), tudo a impossibilitar se impor qualquer espécie de mora a autoridade apontada nos autos. Ao final, requer que o recurso seja julgado procedente: (a) para se promover a reforma ou anulação da decisão e (b) para a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. A Lei 8.437/1992 estabelece que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Na origem, o agravado requereu “a procedência da ação, para: i. Reconhecer a ilegalidade da demora administrativa; ii. Determinar a emissão da declaração especial solicitada no prazo a ser fixado por este juízo”. Além do mais, pleiteou a concessão de tutela antecipada para que o réu analise o requerimento administrativo no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Como visto, o d. Juiz de origem deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal aprecie o Requerimento SEI no 00094-00004208/2023-64 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária. Desse modo, em análise perfunctória, verifica-se que a análise do processo administrativo, objeto do pedido liminar deferido na origem, coincide com o pleito definitivo, razão pela qual incide na hipótese, em tese, o óbice previsto no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992 estabelece que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. 2. No caso, a liminar concedida revela nítidos contornos satisfativos do pleito inicial. A análise do processo administrativo é objeto tanto do pedido liminar, quanto do pleito definitivo, que direcionados à autoridade coatora, coincidem integralmente. Diante disso, o pedido liminar encontra óbice no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1943123, 0737609-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, considerando o caráter satisfativo da liminar, tenho que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que foi fixado prazo para que o agravante proceda à análise do Requerimento SEI no 00094-00004208/2023-64. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito